Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-04.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014112-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CECILIA MARIA DA SILVA BES - CPF: 061.966.978-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Em se tratando de renúncia à propriedade sobre veículo automotor, o exercício do referido direito condiciona-se ao cumprimento das exigências da legislação de trânsito, haja vista o interesse público correlato, a necessidade de controle administrativo da situação do automóvel, para fins viários, tributários e inclusive sanitários.

2.
“Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.”
(TJ-MT 10099969820208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/07/2021)

3 – Recurso provido. Sentença Retificada, segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, em face de CECÍLIA MARIA DA SILVA BES, assistida pela laboriosa Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença lançada no Id n. 47895155, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o ato supostamente coator praticado pelo

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT, concedeu a segurança vindicada, com vistas à concretização da renúncia ao direito de propriedade dos veículos automotores descritos na exordial.

Nas razões recursais, em suma, o Recorrente afirma: a inviabilidade da via eleita, eis que ausente prova de pronto do direito que alega ter sido violado pela autoridade coatora; a ilegitimidade passiva do DETRAN, fez que a Impetrante reconhece a alienação do veículo a terceira pessoa; a necessidade de preservar o interesse público de se manter a integralidade das informações do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade dos veículos automotores; a incompatibilidade entre renúncia e alienação; da não recepção do instituto da renúncia na Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro; e da impossibilidade de exclusão do nome da Impetrante sem indicação do outro proprietário, responsável pelo veículo.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, pela denegação da ordem. (Id 55852973)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 117914470)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Da inadequação da via eleita.

De início o Recorrente suscita preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a Impetrante não trouxe prova pré-constituída do direito supostamente violado.

Sobre o assunto, sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA [...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC
[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos,
demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória
.
”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892)

Na vertente hipótese, pelos documentos acostados nos autos do mandado de segurança é possível o comprovante do protocolo feito junto ao DETRAN/MT, boletim de ocorrência, escritura de renúncia de propriedade, além de extratos dos veículos,

permitindo, dessa forma, a análise do seu pleito sem a necessidade de produção de novas provas.

Com efeito, estando a ação instruída com os documentos necessários para a
análise dos argumentos apresentados na inicial, sem a necessidade de dilação probatória
, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar
.

Da ilegitimidade passiva.

Afirma o Recorrente a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, uma vez que a responsabilidade pela transferência do bem – veículo automotor, no caso de alienação, é de responsabilidade do comprador.

Pretende a recorrente a retirada do seu nome, como proprietária, dos veículos automotores descritos na exordial, e tendo indicado o Chefe da CIRETRAN do Município, não há que se falar em ilegitimidade, uma vez que este tem o poder de decisão para realizar a retirada do nome da Impetrante, na forma requerida.

Assim, rejeito, também, essa preliminar.

Mérito.

A pretensão da Impetrante, ora Recorrida, com o manejo do presente
writ
cinge-se a expedição de ordem para que a autoridade coatora promova a anotação junto aos registros do DETRAN/MT da renúncia de propriedade e a sua exclusão como proprietário dos veículos
“HONDA/CG 125 TITAN, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1998/1999, PLACA JYY-9711, RENAVAM 712495835; HONDA/CG 125 TITAN KS, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2000/2000, PLACA JZA-2324, RENAVAM 734832389
e
HONDA/C100 BIZ, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2001/2001, PLACA JZG-9687, RENAVAM 761716939
”.

Regularmente processada a demanda, sobreveio a prolação da sentença ora fustigada, por meio da qual foi concedida a segurança vindicada, a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome da impetrante como proprietária
dos veículos supracitados.

Irresignado, interpôs o DETRAN/MT o presente apelo, pela reforma da sentença e denegação da ordem.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, o mandado de segurança pode ser impetrado por qualquer pessoa que sofra lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por
"habeas corpus"
ou
"habeas data"
, em decorrência de ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido, eis o teor do artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009:

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Desta feita, constituem pressupostos específicos da ação mandamental a liquidez e a certeza do direito, atributos cuja constatação se vincula à existência de prova pré-constituída, assim considerada a demonstração de plano das alegações deduzidas, sem a necessidade de posterior complementação probatória.

No presente caso, do exame do caderno processual, tenho que o recurso merece provimento.

Nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, figura como uma das hipóteses de perda da propriedade sobre bens móveis e imóveis a renúncia ao referido direito,
in verbis
:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

(...)

II - pela renúncia;”

No entanto, em se tratando de renúncia à propriedade sobre veículo automotor, o exercício do referido direito condiciona-se ao cumprimento das exigências da legislação de trânsito, haja vista o interesse público correlato, a necessidade de controle administrativo da situação do automóvel, para fins viários, tributários e inclusive sanitários.

Importante frisar que a renúncia à propriedade do veículo poderia ensejar situações que ofenderiam o interesse público primário, tais como o abandono do veículo em via pública, o sucateamento do automóvel ou até mesmo a possibilidade de que o veículo continue a circular sem que haja qualquer proprietário responsável por eventuais acidentes causados, por assegurar a sua utilização para fins lícitos, além dos tributos associados àquele veículo, quem responderia?

Dessa forma, o Código de Trânsito Brasileiro determina que

todo veículo automotor apresente o seu respectivo registro junto ao órgão executivo de trânsito do domicílio ou da residência de seu proprietário
, a fim do controle administrativo.

O Art. 120, do CTB, estabelece o seguinte:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.”

A Impetrante, ora Apelada, busca a alteração do registro do veículo automotor em questão, a fim que seja retirada a sua titularidade.

Entretanto, a pretensão mandamental, pelos fundamentos acima expostos, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, eis que não se admite a existência de um registro de veículo nas bases cadastrais do DETRAN sem o correspondente proprietário.

Dessa forma, se a Autora pretenda se desfazer da propriedade, faz se necessária a dilação probatória, a demonstrar o paradeiro e a destinação do veículo.

Por outro lado, ainda que se admita eventual alienação do veículo, é certo que, para além de inexistir qualquer demonstração da efetiva tradição do bem, não cuidou o impetrante de cumprir o procedimento estabelecido no artigo 134, do CTB, devendo, assim, até que se encontre o eventual novo proprietário, permanecer como titular do automóvel.

Ressalte-se que incumbe ao autor requerer o lançamento de restrição de circulação, com o escopo de não suportar os ônus decorrentes da propriedade do veículo.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ARTIGO 1.275, DO CÓDIGO CIVIL – EXCLUSÃO DO NOME NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – NEGATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Inaplicável a regra prevista no artigo 1.275, do Código Civil, porque, para a renúncia a propriedade de veículo automotor, necessária a observação das normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro. Inexistindo prova pré-constituída de que o veículo foi, de fato, alienado a terceiro e, portanto, imprescindível a necessidade de dilação probatória, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial do
mandamus
. (TJ-MT - AC: 10391543320228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2023)

Diante desse cenário, a negativa exarada pela autoridade apontada coatora encontra respaldo no regramento incidente na espécie e ausente dos autos a prova pré-constituída relativa ao preenchimento dos requisitos exigidos para a concretização da pretensão deduzida, não se vislumbra a apontada violação a direito líquido e certo, a autorizar a concessão da segurança postulada.

Sob tais fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, e RETIFICO A SENTENÇA para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023